Tribunal: CARF
Processo: 15504.010416/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.010416/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.415 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
IVANIRTON FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado nos autos que a totalidade dos rendimentos tributáveis não foi
oferecida à tributação, mantém-se o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à dedutibilidade dos honorários advocatícios,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 33/35) interposto por Ivanirton Ferreira em
face do acórdão de e-fls. 27/29, que julgou improcedente sua impugnação.
Na origem, o processo diz respeito às notificações de lançamento de e-fls. 10/15,
referentes ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008, que reduziu
o Imposto de Renda a restituir de R$19.273,27 para R$13.563,03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.010416/2010-12
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010416/2010-12

A autuação resultou de omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
reclamação trabalhista, valor de R$17.872,11 e em virtude de resgate de previdência privada
junto às instituições Itaú Vida e Previdência, no valor de R$5.526,80, Capemisa, no importe de
R$287,55, e Capemi, no valor de R$92,61, totalizando R$23.779,07.
Informa a autoridade fiscal que, após análise da documentação apresentada,
apurou-se um valor tributável relativo à ação trabalhista de R$ 80.725,23, após ter sido já
deduzidos os honorários advocatícios e periciais (vide e-fl. 12).
Cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02. Nela, concordou
expressamente com as notificações de lançamento relativas às previdências privadas, mas
discordou da notificação de lançamento relativa à omissão dos rendimentos provenientes da ação
trabalhista, alegando que “os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou
outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados” e que
“o recolhimento do IR sobre o valor de R$ 17.872,11 compete ao advogado, uma vez que este
valor refere-se aos honorários advocatícios pagos e deduzidos do valor da ação recebida”. Para
comprovar o alegado, juntou a nota fiscal correspondente aos honorários advocatícios pagos (e-
fl. 5).
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de e-fls. 27/29, julgando a
impugnação improcedente. Transcrevem-se, abaixo, a ementa e os trechos mais relevantes do
acórdão em questão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS OMITIDOS DECORRENTES DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Os valores correspondentes à matéria não impugnada sujeitam-se à imediata cobrança,
não sendo, pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado nos autos que a totalidade dos rendimentos tributáveis não foi oferecida à
tributação, mantém-se o lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
[...]
O contribuinte declarou apenas R$ 62.853,12 e a fiscalização constatou que o valor
devido seria de R$ 80.725,23.
O Banco Itaú S/A (Reclamado) enviou à Receita Federal a Declaração de Imposto de
Renda Retido pela Fonte (Dirf), contendo rendimentos tributáveis pagos ao Impugnante
no importe de R$98.789,78, com retenção de Imposto de Renda de R$ 26.618,35.
Do total recebido de R$ 98.789,78 foram deduzidos os honorários advocatícios e
periciais, resultando uma base tributável de R$ 80.725,23.
O Impugnante não trouxe aos autos elementos de prova que desconstitua o valor
tributável apurado pela fiscalização. A nota fiscal juntada comprova honorários
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010416/2010-12

advocatícios que foram deduzidos pelo contribuinte e devidamente mantidos pela
autoridade fiscal.
Assim, nenhum reparo cabe fazer ao lançamento fiscal.
Intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de e-fls. 33/35, afirmando
que “do montante bruto informado pelo reclamado (Banco Itaú) no valor de R$ 98.789,78, não
houve dedução dos honorários advocatícios e periciais”. Além disso, o Recorrente apresentou
uma série de planilhas informando deduções com INSS, IR, custas, e TED e, ao final, afirmou
que a base tributável seria de R$ 41.589, 54, correspondente à “renda recebida, ou seja, R$
59.750,64 – R$ 17.247,60 (honorários)”. Juntou aos autos os documentos de e-fls. 35/43.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1.Admissibilidade e delimitação da lide.
O recurso é tempestivo1. No entanto, a lide, em sede recursal, deve ser delimitada
conforme apresentado a seguir.
Para a solução do litígio tributário, deve o julgador delimitar claramente a
controvérsia posta à sua apreciação, restringindo sua atuação apenas a um território
contextualmente demarcado. Os limites são fixados, por um lado, pela pretensão do Fisco e, por
outro lado, pela resistência do contribuinte, que culminam com a prolação de uma decisão de
primeira instância, objeto de revisão na instância recursal.
Nesse contexto, a impugnação promove a estabilidade do processo entre as partes,
de modo que a matéria ventilada em recurso deve guardar estrita harmonia com aquela abordada
pelo recorrente em sua impugnação. Não pode a parte contrária ser surpreendida com novos
argumentos em sede recursal, em razão da preclusão processual, por força dos arts. 16 e 17 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

1 Conforme o AR de e-fl. 31, o contribuinte foi notificado do acórdão da DRJ em 24/01/2013, tendo apresentado o
recurso voluntário em 25/02/2013, conforme o carimbo de e-fl. 33.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010416/2010-12

Fogem a esta regra apenas situações excepcionais, como as matérias de ordem
pública, atinentes a fato ou direito superveniente e vícios na decisão de piso, desde que
tempestivo o recurso. Neste sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/05/2006 a
31/12/2007 AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. O julgamento proferido no auto de infração contendo
obrigação principal deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo
obrigação acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO. Em segunda instância, ou seja, no
âmbito do CARF, as matérias controvertidas passíveis de conhecimento são aquelas
trazidas no recurso voluntário, desde que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas
na peça de impugnação, ii) destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no
acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-se que,
desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias de ordem
pública. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No. 11. O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no. 11).
(Acórdão: 2401-011.098, PAF 10380.722302/2009-13, Primeira Turma Ordinária,
Quarta Câmara, 2a Seção, Sessão de 10.05.2023.
No caso dos autos, a única matéria impugnada expressamente pelo Recorrente em
sua peça impugnatória diz respeito à alegada não dedução da base tributável dos honorários
advocatícios. A despeito de o Recorrente ter mencionado, além dos honorários advocatícios,
“outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados”, ele
não especificou que despesas seriam essas nem apresentou documentos tendentes a comprová-
las. Entendo que ao assim agir, o ora Recorrente delimitou a lide à dedução dos honorários
advocatícios.
Em razão disso, as demais despesas alegadamente incorridas, delineadas apenas
em sede recursal, configuram inadmissível inovação da lide.
Diante do exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso, apenas no que
diz respeito à dedução dos honorários advocatícios.
2. Mérito
Apesar do esforço do Recorrente, seu recurso não prospera.
Como bem decidido pela DRJ, o valor bruto pago pelo Banco Itaú no âmbito da
reclamatória trabalhista foi de R$ 98.789,78, fato reconhecido pelo Recorrente em sua peça
recursal, tal qual relatado.
Com efeito, o Recorrente defendeu, na impugnação, que os “honorários
advocatícios e/ou outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos
declarados” deveriam ser deduzidos. Contudo, a única despesa comprovada pelo Recorrente,
com a nota fiscal de e-fls. 5 foram os honorários advocatícios no valor de R$ 17.247,60.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.415 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.010416/2010-12

Como bem decidido pelo acórdão recorrido, a dedução em questão foi
integralmente aceita pela autoridade lançadora, que considerou uma base tributável de
R$ 80.725,23.
Dessa forma, inexistindo nos autos outros elementos probatórios aptos a lastrear
as demais deduções promovidas pelo Recorrente para chegar à base tributável de R$ 62.853,12
por ele declarada (vide DAA de e-fls. 17), não há reparos a serem feitos ao acórdão recorrido.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso, apenas quanto à
dedutibilidade dos honorários advocatícios e, na parte conhecida, NEGO-LHE provimento, nos
termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 50
DF CARF MF
Original